Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731046-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GILNA MARIA SILVA PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA EM RAZÃO DE INVALIDEZ (DOENÇA GRAVE). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. LEGÍTIMO DECOTE DE PERÍODO EXERCIDO EM CARGO COMISSIONADO E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 4.075/07 (01/03/2008). SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada, em 12.08.2020, pela ora recorrente (professora da SEDF, aposentada por invalidez – doença grave), sob o fundamento de incorreção (no processo de aposentadoria) do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED - 15%), tendo em vista a exclusão do período em que atuou em cargo comissionado (13.03.2001 a 04.04.2003). Postulou a respectiva incorporação da GAPED, em razão do fundamento de sua aposentadoria. II. Certo é que a Constituição Federal (art. 40, § 1o, I) e a Lei Complementar 768/2008 (art. 18) estabelecem que o servidor aposentado por invalidez permanente receberá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. III. De outro visada, o direito aos proventos integrais não abarca a remuneração total da ativa, ou tudo aquilo que o servidor vinha recebendo em atividade ao ser acidentado ou adoecer gravemente, mas tão somente o que ele puder levar integralmente para a aposentadoria. Destarte, acaso se admita a incorporação de gratificações recebidas na ativa, estas só deverão ser pagas ao aposentado se preenchidos os requisitos necessários à aludida incorporação (TJDFT, 1a Turma Cível, acordão 902371, DJE: 9/11/2015). IV. Além disso, nos moldes da Súmula 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos. V. No caso concreto, incontroverso o exercício de cargo comissionado no período de 13.03.2001 a 04.04.2003 (não preenchido o requisito do desempenho de atividade exclusiva em regência - Lei Distrital 4.075/2007 – Id 2475941), além do período decotado ser anterior à vigência da Lei 4.075/07 (01/03/2008). Logo, não prospera a pretendida incorporação da GAPED para esse hiato temporal, de sorte que permanece irretocável a sentença ora revista. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” A recorrente alega ofensa ao artigo 40, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a recorrente foi acometida por doença grave incapacitante e que merece aposentadoria com proventos integrais e tal integralidade não excepciona as gratificações que porventura recebia. Argumenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local (Lei Distrital 4.075/2007), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito